Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO PARA INSCRIÇÃO NA OAB. CANCELAMENTO DA PROVA. NÃO PRORROGAÇÃO DO CURSO. CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DAS AULAS. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de indenizar surge com o dano e a demonstração do nexo de causalidade.
2. Embora a responsabilização civil do fornecedor independa da prova de dolo ou culpa, não está o consumidor isento de comprovar a ocorrência de prejuízos resultantes da falha na prestação do serviço.
3. Malgrado o aborrecimento e o desconforto vivenciados pela consumidora pela não prorrogação do prazo do curso contratado, a condenação do prestador de serviços por danos morais exige prova da ofensa aos direitos da personalidade, o que não se evidenciou no caso concreto.
4. Tendo em vista que o curso cumpriu com o cronograma das aulas preparatórias, apesar de a prova da OAB ter sido cancelada, não cabe a devolução dos valores pagos.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.